Tribunal: TJMT
Processo: 0020657-97.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020657-97.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FARIAS JUNIOR (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EROS PORTO SA BARRETO (VÍTIMA), ARTHUR CARDOSO DE AMORIM (ASSISTENTE), DEYVESON LEONEL LUIS PEREIRA (ASSISTENTE), VAGNER DOS SANTOS CAMARÃO (ASSISTENTE), EROS PORTO SA BARRETO - CPF: 235.384.948-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR

– IMPOSSIBILIDADE

–
INDÍCIOS D
E
DOLO LETAL
POR PARTE DO RECORRENTE
–

FACADA POR
DUAS VEZES
EM
REGIÃO
VITAL

–

SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA

–
2.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Subsistindo indícios de dolo letal,
na modalidade tentada,
por ter
o
recorrente

supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital
, é inviável a desclassificação para lesão corporal

qualificada
, mantendo-se a competência do
Tribunal do
Júri para análise da tentativa de homicídio.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Luiz Antônio Farias Junior

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0020657-97.2013.8.11.0042
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de
homicídio
(
a
rt. 121,
cap
ut
,

c/c
art.
14, II,
do Código Penal
)
, determinando
a sua

sub
m
issão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
137002202
,

postula

a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
qualificada
, em razão da ausência de
animus necandi
,
argumentando que

“o Recorrente poderia ter continuado a sua empreitada criminosa, porém assim não o quis, atingiu a vítima, contentou-se com o resultado e desistiu da conduta voluntariamente.”

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
137002207
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
137002208
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
143199181
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
137000883
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que n
o dia 30 de outubro de 2013, por volta das 17h00min, no calçadão Galdino Pimentel, nesta Capital, o denunciado LUIZ ANTONIO FARIAS JÚNIOR, VULGO “JAPA”, utilizando-se de uma arma branca (faca) – apreendida, tentou matar a vítima Eros Porto Sá Barreto, somente não logrando êxito em sua empreitada criminosa, por circunstâncias alheia à sua vontade.

Segundo emerge do caderno policial, no local e data mencionados, o
denunciado LUIZ ANTONIO, almejando se vingar da vítima Eros, notadamente pelo fato da mesma, horas antes, ter lhe agredido fisicamente, armou-se com uma arma branca (faca) – apreendida
– e, ao se deparar novamente com a vítima, passou a golpeá-la
, consoante se extrai dos depoimentos testemunhais, assim como da própria confissão do denunciado
.

O crime somente não se consumou vez que a vítima foi prontamente socorrida pelo SAMU, que a conduziu para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada.

Após, o denunciado LUIZ ANTONIO se evadiu do local do fato. Todavia, fora preso em flagrante delito, ainda com a arma usada no crime, pela Polícia Militar
, em um ponto de ônibus, localizado na Avenida Getúlio Vargas

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é demais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
que lhe foi imputado

para
o de
lesão corporal
qualificada
.

No
que alude

à
desclassificação,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão
,
eis que existem elementos probatórios
que denotam elevada probabilidade
de
animus necandi

em
sua conduta
.

Aliás,
não obstante
o
recorrente
tenha alegado, na
s
fase
s
administrativa e judicial
, que atingiu a vítima com uma faca
apenas porque foi atingido anteriormente
e que não t
inha
a intenção de matar
, a sua versão, ao menos
nesta
oportunidade
,
não ficou claramente demonstrada
, principalmente porque
ele
atingiu

por
duas vezes

a região abdominal, onde localizados órgãos vitais da
vítima
.

Com efeito, na primeira fase da persecução penal
o
recorrente

narrou que:

[
...]
Que o interrogado estava em frente à igreja católica “matriz”, cuidando de carros e motocicletas, quando a vítima Eros Porto Sá Barreto apareceu exigindo que o interrogado lhe pagasse uma “cachaça”; Que o interrogado informou a Eros que não lhe devia nada e que não iria pagar nada; Que Eros estava muito alterado por estar totalmente embriagado e drogado; Que a vítima, em função da recusa do interrogado em não pagar a cachaça, empurrou o interrogado no chão, lhe dando um chute na barriga e no peito, e logo após a agressão a vítima foi sentar juntamente com os hippies que ficam ali naquele local; Que a vítima é uma pessoa de porte grande e bem mais forte que o interrogado;
Que o interrogado se levantou e foi até uma loja e comprou uma faca para se vingar da vítima
; Que o interrogado em posse da faca, desistiu de se vingar de Eros depois de esfriar a cabeça e depois de um dos hippies da praça República ter conversado com o interrogado;
Que o interrogado estava conversando com o hippie quando a vítima veio para cima do interrogado de novo em posse de um pedaço de madeira e agrediu novamente o interrogado com o pedaço de madeira;
Que o interrogado no calor das agressões sofridas correu para cima da vítima e acabou lhe desferindo golpe de faca, mas não sabe informar quantas facadas acertou a vítima
; Que o interrogado correu do local dos fatos, mas foi detido em outra região não tão distante do local dos
fatos, pela PM; Que o interrogado deixa claro que não tinha nenhum tipo de desentendimento com a vítima e que somente acabou esfaqueando a vítima para se defender das agressões que estava sofrendo
[...]

E
m juízo
,
o recorrente apresentou

a seguinte
versão
sobre os fatos:

[...]
Que no dia dos fatos estava na praça com amigos, bem como que nesse dia já havia ingerido bebida alcoólica; Que deu uma garrafa de cachaça para um grupo que estava próximo do interrogado e, nesse mesmo grupo estava a vítima; Que a vítima não satisfeita com a bebida alcoólica entregue pelo interrogado, levantou-se e foi pedir outra garrafa para o mesmo; Que o interrogado recusou-se em pagar outra cachaça para a vítima e disse para a mesma que ele não tinha obrigação nenhuma de pagar bebida para vagabundo; Que a vítima não gostou da recusa do interrogado, momento em que o agrediu fisicamente;
Que o interrogado foi até o lugar onde cuidava de motos busca sua mochila, pois sabia que dentro de sua mochila tinha uma faca; Que buscou a faca somente para o interrogado não brigar
; Que um colega hippie pediu para o interrogado não brigar; Que no momento que estava conversando com esse colega, avistou a vítima se aproximando com um pedaço de pau;
Que abriu sua mochila, pegou sua faca e golpeou a vítima para se defender; Que tinha costume de andar com uma faca em sua mochila; Que a faca era de ponta afiada
; Que na época do crime cuidava de motos no local onde os fatos aconteceram;
Que a vítima o atingiu com um pedaço de pau; Que depois do segundo golpe de faca a vítima caiu ao solo; Que no dia dos fatos estava bebendo na praça da matriz; Que atingiu a vítima na região do abdômen

[...]

Destacamos

Constata-se, pois,
que, na fase inquisitorial,
o recorrente
afirmou que, após ser agredido pela vítima, comprou uma faca para se vingar e, em sede judicial, alegou que andava com a faca numa mochila
.

Além do mais, faz-se imperioso
consignar

que
a vítima foi gravemente agredida duas vezes, fato

que resultou em dois ferimentos na região abdominal
na parte
esquerda
, os quais
exigiram

transfusão de sangue e cirurgia de laparotomia
, conforme se infere do laudo pericial que se vê no ID 137000885
,
p. 40/44, bem como dos prontuários médicos anexados neste
s autos
.

Desta
que
-se
,
por importante
,
que durante a cirurgia
foi encontrada

grande quantidade de sangue na cavidade abdominal,
assim como
les
ões
de vasos do mesentério e d
o
estômago
.

Tais provas aliadas as outras
produzidas reúnem indicativos
de que
o recorrente
supostamente
teve a intenção

de tirar a vida
da vítima
,
sobretudo porque a agressão

se mostrou desproporcional e não se limitou a meramente conter agressão oposta
,
consoante se infere do depoimento
d
o
policia
l militar
e de uma testemunha
que foram
reproduzidos na decisão de pronúncia
da seguinte forma
:

[...]
A testemunha Arthur Cardoso de Amorim, Policial Militar, que atendeu a ocorrência, foi ouvido em sede policial relatou às fls. 09/10, in
verbis
:

“(...) Que a guarnição do policiamento foi acionada via CIOSP para atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio com arma branca
, ao chegar pelo local deparamos com a vítima caída ao solo e com sangramento na região do abdômen
(...);
Que em posse das características do suspeito a guarnição realizou rondas nas proximidades vindo a localiza-lo na Av. Getúlio Vargas, próximo à Rua Barão de Melgaço o qual foi detido e na cobertura do ponto de ônibus foi localizado a faca que teria sido usada no ato do crime e ao indagar o mesmo sobre o fato, este veio a relatar que a vítima havia lhe agredido fisicamente com um pedaço de madeira e um pedra, e por isso o suspeito desferiu golpe de faca na vítima
(...).”

Em Juízo a testemunha Arthur Cardoso reiterou suas declarações (Termo às fls. 258/259), conforme segue:

“(...) Que foi acionado via SIOSP para atender a ocorrência, onde havia uma pessoa vítima de arma branca;
Que ao chegar no local a vítima estava ferida e aguardando o SAMU; Que esperou o ofendido ser encaminhado para o hospital
; Que colheu informações com populares que estavam presente no momento do crime, sendo informado que o acusado estaria em um ponto de ônibus próximo ao Banco do Brasil da avenida Getúlio Vargas
; Que prendeu o acusado em flagrante; Que o acusado havia escondido a faca em cima do ponto de ônibus, porém foi encontrada pelo declarante; Que o réu disse ao declarante que a vítima teria agredido o mesmo; Que o acusado informou ao declarante que comprou a faca em um estabelecimento próximo ao local dos fatos; Que no momento em que se apoderou da faca, o réu foi atrás da vítima
(...).”

A testemunha Vagner dos Santos Camarão, apontou em sede policial o acusado Luiz Antônio Farias Junior como sendo autor do crime (Termo fl. 31), vejamos: “(...) Que na data do fato o depoente estava na praça da República momento em que viu um tumulto em frente
a
loja Riachuelo; Que se aproximou e percebeu que seu colega EROS tinha sido atingido com golpes de faca; Que não viu e nem presenciou o momento em que EROS foi atingido;
Que viu de longe um homem conhecido por “JAPÃO” correndo com uma faca na mão, em direção à Praça Alencastro; Que acionaram o SAMU e levaram EROS para o Pronto Socorro de Cuiabá,
onde ficou internado sob cuidados médicos; Que já no Pronto Socorro, policiais militares
informaram ao
depoente que o autor da tentativa de homicídio foi preso; Que não sabe informar o motivo da tentativa de homicídio (...)”

[...]

Destacamos

Por outro lado,
embora
o recorrente
alegue
que houve
desistência
voluntária
,
tal
pleito
não se sustenta
:
a uma
,
porque
não existem elementos

de convicção
que
a demonstrem, o que seria necessário nesta
fase
, por se tratar de álibi, cujo ônus
é do acusado; a duas,
porque
a responsabilização penal atinge os atos já praticados, na forma do art. 15 do Código Penal, o que pode acarretar
a tipificação do homicídio tentado, cuja análise, com a profundidade devida, cabe ao Conselho de Sentença.

Aliás, s
obre o tema
,
Guilherme de Souza Nucci
aponta que
:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
este

Tribunal
de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCS.
II, IV E VI C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONUNCIAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
.

2. Embora o resultado morte não tenha sido alcançado, a vítima foi atingida com duas facadas em região vital do corpo e os fatores que levaram o agente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros
, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de lesão corporal em âmbito doméstico, de forma que, como nesta fase processual vigora o axioma in dubio pro
societate
, a dúvida deve ser submetida ao crivo do
eg
. Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Luiz Antônio Farias Junior
,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023